Tribunal: TJMT
Processo: 1001579-60.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001579-60.2025.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP/MT
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: GABRIEL MENEZES DA COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. EVEROLIMUS 5MG. APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO MÉDICA E CIENTÍFICA IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Everolimus 5mg (Certican ou Afinitor) à parte autora, em razão da urgência e imprescindibilidade do tratamento indicado para o quadro clínico de esclerose tuberosa. O agravante sustenta a ilegitimidade passiva do Estado por se tratar de beneficiário de plano de saúde, bem como a ausência dos requisitos fixados pelo STF para fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos, cumulativamente, os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, ainda que registrado na Anvisa; (ii) verificar se a existência de plano de saúde do autor afasta a responsabilidade solidária do Estado no fornecimento do fármaco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF (Tema 6) admite, excepcionalmente, o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que comprovados cumulativamente: negativa administrativa, ausência de substituto terapêutico disponível, eficácia comprovada com base em evidência científica de alto nível, imprescindibilidade clínica atestada por laudo médico fundamentado, incapacidade financeira do requerente e registro do medicamento na Anvisa.
4. A decisão agravada observou integralmente os critérios estabelecidos no Tema 6, com análise detida dos documentos apresentados, os quais comprovam: negativa administrativa (Id. 202188116), ausência de incorporação ao SUS (Id. 204118741), inexistência de substituto terapêutico (Ids. 202188111 e 205303433), e respaldo técnico-científico do fármaco por meio de revisões sistemáticas e meta-análises (Ids. 205303438 a 205303440).
5. A imprescindibilidade do uso do medicamento está comprovada em laudo médico detalhado (Id. 205303433), com descrição dos tratamentos anteriormente realizados, e risco de agravamento da condição renal do paciente, evidenciando o perigo de dano irreparável.
6. A hipossuficiência econômica foi comprovada (Id. 205303435), e a existência de plano de saúde não exime o Estado de sua responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.
7. A decisão judicial, portanto, encontra-se em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF e devidamente fundamentada com base em prova técnica robusta, afastando alegações de cognição superficial ou prescrição médica genérica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1. A concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS é admissível, de forma excepcional, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF.2. Laudos médicos fundamentados e evidências científicas de alto nível são elementos essenciais para comprovar a eficácia e a imprescindibilidade do tratamento prescrito.3. A existência de plano de saúde não afasta a responsabilidade solidária do Estado no fornecimento de tratamento necessário à preservação da vida e da saúde do cidadão."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, arts. 489, § 1o, V e VI, e 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 06), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 03.03.2022; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); TJMT, MS no 0051942-16.2008.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 13.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001579-60.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GABRIEL MENEZES DA COSTA - CPF: 997.584.311-53 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA PRISCILA VIEIRA - CPF: 033.127.831-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026